Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-79.2022.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002985-79.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:
JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISO IV,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO, COM ESPEQUE NA AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTE DO
STJ.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por

WESLEY DOS SANTOS LEAL
, ora recorrente, irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções dosartigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de homicídio)
.

2.
Emerge dos autos que
“
no dia 24/07/2022, por volta das 18
:
20
h
, nas proximidades do campo de futebol do Distrito de
Garapuá
, município
de Cairu/BA, nesta Comarca, o Denunciado WESLEY DOS SANTOS LEAL, com manifesto animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, desferiu vários golpes contra a vítima Edson da Paz Filho, atingindo regiões vitais, como pescoço e rim, não se consumando o evento morte por circunstâncias alheia à vontade do agente
”.
A peça acusatória ainda relata que “
no dia e local narrados, uma Guarnição da Polícia Militar estava em ronda quando fora surpreendida por transeuntes informando uma briga num bar entre dois indivíduos. Ato contínuo, se deslocou até a localidade e constatou a veracidade dos fatos e no local o denunciado WESLEY DOS SANTOS LEAL estava encurralado por populares revoltados com a brutalidade do crime, após ter esfaqueado a vítima Edson da Paz Filho na região do pescoço e região próximo ao rim, não se consumando o evento morte pelo fato da vítima ter sido socorrido por populares para o Posto Médico do Distrito de
Garapuá
e, posteriormente, transferido para Valença/BA e logo após para a cidade de Itabuna/BA
”.

II. Questão em discussão

3.
O cerne do presente
recurs
o gira em torno do pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio,
qualificando-o como lesão corporal
,
com a consequente remessa dos autos para o juízo singular competente
. Requer
a impronúncia do Recorrente, conforme o art. 414 do Código de Processo Penal,
sob a alegação de que não restou comprovado que o Recorrente agiu com
animus necandi
.

III. Razões de decidir

4.
É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame,
de forma tal que aquela limita esta,
consubstanciando-se em respeito aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da
jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entrementes, se por um lado o Juiz sentenciante está
adstrito
à peça inaugural da acusação, de outra banda o Código de Processo Penal, em seu art. 41, traz a imposição de que a exordial deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de mod
o a permitir que o acusado tome ciência e se defenda dos fatos a ele imputados para que possa, assim, exercer sua defesa com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição Federal.

5.
A vinculação do Juiz, no âmbito processual penal, seria com os fatos descritos na inicial e não com a tipificação legal nela contida. Desta feita, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, se o Juiz, ao analisar o caderno processual, entender que restam indícios de materialidade e autoria de crime que, porém, não seja doloso contra a vida, deve proceder à desclassificação, cuja previsão legal encontra-se no art. 419, do CPP.

Assim é que se mostra possível o acolhimento da tese desclassificatória desde que evidenciada a ausência de
animus necandi
, sob pena de invadir a competência dos jurados.

6
.
Na esteira do quanto delineado na sentença primeva, compreende-se pela demonstração de elementos a demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas, quais sejam:
o Auto de Prisão em Flagrante nº 34899/2022 (ID 85688414 – pg.01); Laudo de lesões corporais (ID 85688657); e Relatório Médico (id. 85688658).

O Laudo de lesões corporais (ID 85688657)
evidenciou: “cicatriz cirúrgica
normocromica
e
normotrofica

em crista ilíaca esquerda
medindo 4cm; cicatriz cirúrgica
normocromica
e
hipertrofica
em
região escapular esquerda
medindo 6cm; cicatriz cirúrgica
normocromica
e
hipertrofica
em região
retro auricular esquerda
medindo 5cm”. Ademais, em resposta aos quesitos formulados, o referido documento esclareceu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado e que o instrumento empregado na produção das lesões foi perfurocortante".

O relatório médico, por sua vez, descreve que: “Paciente Edson Santos da Paz Filho, data de nascimento 12/03/1975, prontuário n° 444583, foi atendido na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau-HRCC no dia 25/07/2022 às 01h11, conforme consta em ficha de atendimento,
vítima de ferimento por arma branca em região cervical anterior esquerda há 7 horas do atendimento, com relato de sangramento importante no local.
Atendido por equipe médica de plantão, apresentava curativo compressivo sobre o ferimento, estava lúcido e orientado, eupneico, hemodinâmica estável, com lesão de aproximadamente 7 por 3 cm em região cervical anterior esquerda, sangramento pequeno no momento do exame. Após avaliação inicial foram solicitados exames laboratoriais e tomografia computadorizada do tórax angiotomografia do pescoço, cujo resultado não evidenciou alterações compatíveis com lesão vascular. Realizada sutura da lesão, recebeu alta hospitalar no dia 25/07/2023 às 08h40, com prescrição de antibiótico oral e orientações.”

7.
Outrossim, a apontar indícios de materialidade e de autoria constam nos autos os depoimentos das testemunhas, as informações prestadas pela vítima, todos em ambas as fases, inquisitorial e judicial. Acrescenta-se, ademais, a confissão parcial, extrajudicial do acusado, em que reconhece a prática das lesões, contudo, sob o manto da legítima defesa, desprovido da intenção de matar.

8. Para que se profira uma sentença de pronúncia, imperiosa a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar, de forma que o conjunto probatório deve levar à conclusão de que houve uma atuação dolosa do Acusado na execução do crime de homicídio, consumado ou tentado. Por meio de um estudo amiúde dos fólios é forçoso o reconhecimento de que as provas ali coligidas desaguam no fato de que há indícios de que o Recorrente agiu com o dolo de matar,
tendo em vista que as lesões provocadas no ofendido foram nas
costas, próximo aos rins, clavícula, próximo ao pulmão, e orelha, atrás da região do pescoço, isto é, em regiões vitais do corpo. Outrossim, a vítima narra que os golpes apenas cessaram
por razões alheias à vontade do réu, em razão da intervenção de terceiros, que contiveram o acusado.

9
.
Impende destacar que em casos como o ora apreciado, em que a vítima sobrevive ao atentado, o seu depoimento ganha particular
relevância, em especial quando as declarações são corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, e são realizadas de forma firme, coerente e com o mínimo de consonância com as demais provas dos autos.

10
.
In
terminis
,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

1
1
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

1
2
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A
C
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8002985-79.2022.8.05.0271
, em que é recorrente
WESLEY DOS SANTOS LEAL

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça